Tribunal: TJES
Processo: 5003775-02.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5003775-02.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
JAIR FURNO PIRES FRANCISCO

AUTORIDADE COATORA:
2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUB. LUIZ GULHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JU
I
ZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA

RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. -
A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995, considera o valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, e não ao valor integral do contrato.

2. - A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula nº 33/STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a competência do Juizado Especial Cível é relativa, e sua declaração de ofício é vedada, nos termos da Súmula nº 33/STJ.

3. - O valor da causa nos Juizados Especiais Cíveis deve ser aferido com base no proveito econômico efetivamente buscado pelo autor, e não no valor integral do contrato. O art. 292, II, do CPC/2015 estabelece que, na ação que envolva ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou da parte controvertida, afastando a aplicação do art. 259, V, do CPC/1973, que adotava o valor integral do contrato como parâmetro.

4. - O reconhecimento de incompetência de ofício sem prévia manifestação das partes viola o contraditório e configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015. O reconhecimento de ofício da incompetência viola o princípio do contraditório (art. 10 do CPC/2015), configurando decisão surpresa e afrontando o dever de proteção ao consumidor previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. - A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reforça que, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve-se considerar o valor efetivamente pretendido pelo autor, e não o montante integral do contrato.

6.- O Enunciado nº 39 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) estabelece que o valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido.

7. - Segurança concedida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,

CONCEDER À SEGURANÇA
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de março de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003775-02.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JAIR FURNO PIRES FRANCISCO

COATOR: 2ª Turma Recursal de Vitória e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5003775-02.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
JAIR FURNO PIRES FRANCISCO

AUTORIDADE COATORA:
2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JU
I
ZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. -
A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995, considera o valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, e não ao valor integral do contrato.

2. - A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula nº 33/STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a competência do Juizado Especial Cível é relativa, e sua declaração de ofício é vedada, nos termos da Súmula nº 33/STJ.

3. - O valor da causa nos Juizados Especiais Cíveis deve ser aferido com base no proveito econômico efetivamente buscado pelo autor, e não no valor integral do contrato. O art. 292, II, do CPC/2015 estabelece que, na ação que envolva ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou da parte controvertida, afastando a aplicação do art. 259, V, do CPC/1973, que adotava o valor integral do contrato como parâmetro.

4. - O reconhecimento de incompetência de ofício sem prévia manifestação das partes viola o contraditório e configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015. O reconhecimento de ofício da incompetência viola o princípio do contraditório (art. 10 do CPC/2015), configurando decisão surpresa e afrontando o dever de proteção ao consumidor previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. - A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reforça que, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve-se considerar o valor efetivamente pretendido pelo autor, e não o montante integral do contrato.

6.- O Enunciado nº 39 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) estabelece que o valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido.

7. - Segurança concedida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,

CONCEDER À SEGURANÇA
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de março de
20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5003775-02.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
JAIR FURNO PIRES FRANCISCO

AUTORIDADE COATORA:
2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro

a
o relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente.
C
onforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça a competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil.

Desse juízo:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ. 3. Recurso ordinário provido.”

(STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

Eis o teor da Súmula nº 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula nº 33/STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Comentando este enunciado, Roberval Rocha e Albino ensinam que “A suscitação de incompetência relativa ganhou força com o NCPC, passando a ser permitida como preliminar de contestação (art. 64), sem suspender o processo. Abandonou-se, portanto, o incidente de exceção de incompetência relativa, igualando-se ao procedimento de incompetência absoluta. Os critérios de fixação da competência levam em consideração razões de interesse público, chamados de critérios relativos. São critérios absolutos de fixação de competência os que determinam em razão da matéria versada na causa e o critério funcional. Relativos, quando tratam do valor da causa e do critério territorial. A importância na distinção entre esses critérios reside na possibilidade de prorrogar a competência do juízo originalmente incompetente para apreciar a causa. A prorrogação de competência alarga a competência de um órgão jurisdicional, para receber uma causa ordinariamente nela não se inclua. Inversamente, derroga a competência do órgão a que as regras processuais atribuem a apreciação original da causa. Infringidas as regras de competência absoluta, surge um vício insanável, a respeito do qual não se operam preclusões processuais, nem as partes nem para o juiz, que pode reconhecer de ofício, a nulidade. Sua gravidade é de tal modo severo que pode ser impugnada mediante ação rescisória (NCPC, art. 966, II). Por ser disponível, não cabe ao juiz fiscalizar o controle do respeito às regras de fixação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo. Importante exceção à regra sumular reside no julgamento de causa consumeristas. O STJ entende que o critério determinativo da competência, nas ações derivadas de relações de consumo, é de ordem pública, razão por que não incide, nesses casos, o enunciado. Para o Tribunal, a cláusula de eleição de foro, na relação jurídica de consumo, é abusiva, permitindo que o Juiz, ex officio, decline de sua competência, em favor daquela com jurisdição sobre o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, do CDC. O NCPC excepciona o verbete ao permitir que o foro de eleição, que é a regra de competência relativa, possa ser afastado pelo Juízo (art. 63, §3º), e o faz de modo mais amplo que a jurisprudência até então vinha permitindo na hipótese de o processo, envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro, pois agora a regra faz permissão para qualquer contrato.” (In Súmulas do STJ Comentadas, 8ª edição, Editora JusPODIVM, Bahia, 2018, p. 494/495).

No caso, no dia 05/08/2020, o impetrante ajuizou ação no 1º Juizado Especial Cível da Serra, para ver restituído dos valores que havia investido em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação.

Assim, teve os pedidos julgados procedentes pelo juízo de 1º Grau, em sentença com o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato objeto deste processo e condeno a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A referida restituição deve ser realizada de imediato e sem a retenção de qualquer valor pela Requeri da diante da nulidade do contrato. Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar a parte Autora no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Inconformada, a administradora ré contra ela interpôs recurso inominado.

Contudo, ao analisar o processo, a 2ª Turma Recursal entendeu, de ofício, que seria caso de incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Eis a ementa do aludido acórdão:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL DE FORMA IMEDIATA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E QUE O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. RECURSOS CONHECIDOS E DECLARADOS PREJUDICADOS. VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, EIS QUE A AVENÇA NÃO FORA PREVIAMENTE CANCELADA. A PRETENSÃO AUTORAL RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO, O QUAL FOI FIRMADO NO MONTANTE DE R$195.000,00 E R$145.000,00. LOGO, O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE. ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, JULGO-LHE PREJUDICADO. RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”

A Turma Recursal entendeu que o valor da causa deveria ser atribuído considerando o valor total do contrato ao qual se baseia a demanda.

O Impetrante opôs Embargos de Declaração para que fosse suprida a omissão visando a aplicação dos efeitos infringentes, contudo tal recurso foi desprovido.

A teratologia se mostra pela inobservância, ou pela falta de análise de forma conjunta de nosso ordenamento jurídico, toda a divergência está ao redor da expressão “proveito econômico”, uma vez que para a 2ª Turma Recursal, o proveito econômico pretendido pelo Impetrante, ora Recorrente, é o valor total do contrato, tal qual previa o art. 259, V, do Código de Processo Civil de 1973:

“
Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;”

Todavia, conforme o artigo 292, II, do Código de Processo Civil de 2015:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II) na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
.”

Assim, não importa estar ou não rescindido o contrato pela lógica do julgador, afinal a declaração de nulidade de uma das cláusulas do contrato implicaria na sua modificação.

No caso, o impetrante objetiva a devolução da quantia paga R$ 12.000,000 (doze mil reais), bem como indenização por danos morais fixada pelo Juízo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Deste modo, o objeto da ação é a devolução da quantia paga, especialmente porque o impetrante sustentou como causa de pedir erro provocado pelos requeridos que o induziram a celebrar contrato de adesão a grupo de consórcio, quando o seu objetivo era a compra e venda de automóvel, em prestações, com cláusula de alienação fiduciária, violando o dever de informação previsto pelo art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[
...
]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).”

Acresça-se
que em momento algum os requeridos sustentaram a incompetência do Juizado Especial Cível, relevando registrar que o MM. Juiz de Direito que funcionou como Relator, ao arrepio de lei e do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de ofício decidiu por extinguir o processo sem resolução de mérito em juízo que contraria o princípio da celeridade, da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo, bem como o art. 10 do CPC, considerando que em momento algum oportunizou ao impetrante o direito de se manifestar sobre a declinação de competência, o que configura decisão surpresa.

Absolutamente, não faz sentido declinar da competência relativa de ofício, especialmente quando se trata de relação de consumo e o impetrante e o consumidor que, em tese, deveria ser protegido pelo Eminente Relator que desconstituiu uma sentença
favorável ao
consumidor, acabou ofendendo, ainda, o Enunciado nº 39 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE, que prescreve:

“
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Diga-se, aliás, que este é o entendimento jurisprudencial.

“
CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido.”

(TJ-RO - RI: 10007393520128220005 RO 1000739- 35.2012.822.0005, Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento: 01/07/2013)

(PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido. [...].”

(TJDF- Classe do Processo: 2007 01 1 059181-2 ACJ; Registro do Acórdão Número: 382251, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 03/07/2013.)

“
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR PERMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido.”

(TJ-DF - ACJ: 948390420078070001 DF 0094839- 04.2007.807.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 27/01/2009, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de Publicação: 04/03/2009, DJ-e Pág. 214)

“
Valor de alçada do Juizado. Enunciado 39 – FONAJE. Sentença anulada. Recurso provido

(TJ-SP - RI: 10096350520148260161 SP 1009635-05.2014.8.26.0161, Relator: Andre Pasquale Rocco Scavone, Data de Julgamento: 06/11/2015, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 11/11/2015)

Contrário sensu, veja-se precedente do C. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SFH. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 260 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM.

1. "Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária". Súmula 348/STJ.

2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com o provimento jurisdicional.

3. Na hipótese, a pretensão autoral não se restringe às pretensões vincendas, haja vista que também se busca na ação a devolução de todas as quantias pagas indevidamente ao agente financeiro, durante todo o período da execução contratual.

4. Constatado que o valor da pretensão da autora extrapola o limite dos sessenta salários mínimos (na data da propositura da ação - 21.07.2005), a competência para processar e julgar a demanda é do juízo federal comum.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, o suscitado.”

(STJ - CC n. 103.205/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 18/9/2009.)

Ademais, à luz de uma interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei 9.099/95, a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renuncia o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Consoante entendimento das Turmas que compõem a 2ª Seção desta Corte, o pedido de devolução dos valores referentes às tarifas bancárias - declaradas abusivas em outra demanda ajuizada em sede de juizado especial cível - abrange, por corolário lógico, os juros remuneratórios, pois estes são acessórios àqueles (principal), havendo, portanto, nítida identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que impõe o reconhecimento da coisa julgada. Precedentes.

2. À luz de uma interpretação teleológico-sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei 9099/95, a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renuncia o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal.

3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Consoante entendimento das Turmas que compõem a 2ª Seção desta Corte, o pedido de devolução dos valores referentes às tarifas bancárias - declaradas abusivas em outra demanda ajuizada em sede de juizado especial cível - abrange, por corolário lógico, os juros remuneratórios, pois estes são acessórios àqueles (principal), havendo, portanto, nítida identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que impõe o reconhecimento da coisa julgada. Precedentes.

2. À luz de uma interpretação teleológico-sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei 9099/95, a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renuncia o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal.

3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

E como o pedido, e mesmo a condenação, são inferiores ao teto do Juizado Especial Cível e, principalmente, porque não houve alegação de incompetência relativa do Juizado Especial Cível não poderia a Turma Recursal anular a sentença por suposta incompetência absoluta.

Neste sentido, confira-se o art. 3º, inciso II, da Lei nº 9.099/1995:

“
A
rt. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário- mínimo;”

Noutra parte, assinale-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada, ancorada em precedentes deste STJ, afirmou que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença.

2. À luz desse pronunciamento, caberia ao agravante apontar o desacerto de seu único fundamento, demonstrando ao colegiado por que não deveria subsistir a decisão que deseja reformar. Todavia, passando ao largo do singular sustentáculo da decisão impugnada, o postulante faz desarrazoadas referências a inexistente "agravo em recurso especial", que não teria sido conhecido, e a alegados óbices ao conhecimento, que não deveriam prosperar.

3. A dissociação entre o real fundamento da decisão agravada e as razões invocadas para sua reforma viola o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do agravo interno. Precedentes.

4. Agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt no RMS n. 72.512/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU JUÍZADO ESPECIAL. COTEÚDO ECONÔMICO DA LIDE MENSURÁVEL. LIQUIDEZ DO PEDIDO. PRECEDENTES DO STJ.

1. "[...] Em casos como o presente, os pedidos são efetivamente líquidos, pois passíveis de determinação com a elaboração de cálculos aritméticos simples. Ressalte-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença" (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.708.953/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Re
gistr
e-se, ainda, que conforme os artigos 54, caput, da Lei nº 9.099/1995, “o
acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

Deste modo, como havia fundamento relevante e do ato impugnado pudesse resultar ineficácia da medida, tendo em vista a possibilidade do trânsito em julgado do acórdão recorrido, o que, em tese, implicaria na extinção do processo (Lei nº 9.099/1995, art. 51, inciso III), concedi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão da 2ª Turma Recursal de Vitória.

Por outro lado,
como o
indeferimento da medida
redundar
ia
em
flagrante
prejuízo ao impetrante diante da extinção do processo, o que lhe obrigaria
a
ajuizar ação perante uma Vara da Justiça Comum,
com
pagamento de custas,
além de
protelar a solução do litígio que se arrasta desde
05/08/
2020.

Por estas razões, concedo a segurança para anular o acórdão impugnado e determinar que seja realizado o julgamento do Recurso Ordinário interposto, sem que possa haver o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)